Tribunal: TJMT
Processo: 1050393-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050393-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESO SOARES DE MELO - CPF: 031.564.531-88 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1050393-52.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: JESO SOARES DE MELO
.

Recorrido: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Data do Julgamento:
03/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA DIGITAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Jeso Soares de Melo
contra sentença do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta em face de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
O autor sustenta que sua conta digital foi suspensa mesmo após a quitação integral de dívida via plataforma Serasa Limpa Nome, o que o impede de acessar valores depositados e de se cadastrar como entregador no Mercado Livre, pleiteando indenização por danos materiais e morais, bem como o restabelecimento da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o bloqueio da conta do recorrente configura falha na prestação do serviço;
(ii)
verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos alegados danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas constantes dos autos demonstram que o bloqueio ocorreu em razão de denúncias de não entrega de mercadorias, recebimento de valores via PIX por terceiro e imediata retirada dos montantes, o que caracteriza atividade atípica e potencialmente fraudulenta, legitimando a medida preventiva adotada pela plataforma.

4.

A instituição financeira exerce regularmente seu direito ao adotar mecanismos automáticos de segurança para prevenir fraudes e preservar a integridade do sistema, conforme políticas internas e fluxos operacionais apresentados.

5.

A jurisprudência aplicável reconhece a
regularidade do bloqueio administrativo
quando pautado em fundada suspeita de fraude e acompanhado de procedimento de apuração, afastando a responsabilidade civil quando não demonstrada falha na prestação do serviço (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível; TJ-SP, RI 1003075-32.2020.8.26.0001).

6.

O recorrente não comprovou a licitude das operações que motivaram o bloqueio, tampouco demonstrou que a instituição financeira agiu de forma abusiva ou ilícita, não se caracterizando dano moral ou material indenizável.

7.

A instituição financeira não está obrigada a manter relação contratual que não lhe seja de interesse, sobretudo diante de indícios de risco operacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira pode realizar bloqueio preventivo de conta digital quando houver indícios de fraude ou atividade atípica, desde que proceda à apuração interna.

2.

A suspensão de conta motivada por medidas de segurança não configura falha na prestação do serviço nem gera obrigação de indenizar.

3.

Cabe ao usuário comprovar a licitude das transações que motivaram o bloqueio preventivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04/11/2024, DJE 07/11/2024; TJ-SP, RI 1003075-32.2020.8.26.0001, 1ª Turma Cível, j. 29/09/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O reclamante requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O reclamado apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese,
que manteve conta ativa junto à instituição promovida, mas que esta foi suspensa, mesmo após a quitação integral de dívida realizada mediante acordo na plataforma serasa limpa nome. Afirma, ainda, que tal suspensão o impede de utilizar os recursos financeiros depositados, bem como de se cadastrar como entregador no Mercado Livre, situação que estaria lhe gerando prejuízos materiais e morais.

O reclamado
afirma que o bloqueio da conta do autor ocorreu exclusivamente em razão da não comprovação de entregas de mercadorias — o que, conforme nossos fluxos internos, representa um risco, procedimento este automático e previsto nas políticas internas da plataforma, com o objetivo de preservar a segurança das transações e a integridade do sistema. Afirma que agiu no exercício regular do seu direito.

No caso dos autos, é possível inferir que as provas demonstraram a suspensão da conta teve como finalidade apurar as denúncias de não entrega de mercadorias, bem como o recebimento de valores via PÌX por terceiro e a imediata retirada de valores, o que não configura falha na prestação do serviço da recorrida, pois cabe as instituições financeiras monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO -REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O bloqueio administrativo de conta bancária deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
Evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido
. (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo
. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Ademais, a instituição bancária não é obrigada a manter, contra a sua vontade, conta que não é de seu interesse.

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória que a suspensão foi motivada e, por consequência,
não há que se falar em indenização por danos morais e materiais quando não há mais interesse de manter relação comercial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se a sentença incólume.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026